Tribunal: TJMT
Processo: 1045715-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045715-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ARNALDO LUIZ DA SILVA - CPF: 276.121.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que deferiu tutela provisória de urgência de natureza cautelar para determinar a indisponibilidade de bens imóveis, limitada ao valor do crédito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do agravo interno em razão do julgamento da apelação; (ii) saber se o Tribunal é competente para deferir a medida cautelar; (iii) saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para a constrição de bens.

III. Razões de decidir

Não há perda superveniente do objeto, pois o agravo interno possui objeto autônomo, consistente no controle da legalidade da decisão monocrática que deferiu a tutela cautelar.

O Tribunal é competente para deferir tutela provisória de natureza cautelar em grau recursal, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, não se confundindo tal providência com atos executivos próprios do cumprimento de sentença.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta os fundamentos essenciais ao deferimento da medida, ainda que de forma sucinta.

Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada por sentença de procedência que reconheceu a validade do contrato, e o perigo de dano, demonstrado por indícios de dilapidação patrimonial mediante alienação de bens no curso da demanda.

A indisponibilidade de bens imóveis, limitada ao valor do crédito, revela-se medida proporcional e adequada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional, sem configurar execução antecipada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A indisponibilidade de bens, limitada ao valor do crédito, é medida adequada para assegurar o resultado útil do processo quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dilapidação patrimonial. 2. A medida não configura execução antecipada nem viola a competência do juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 300, 301, 516, II, 995, parágrafo único, e 1.012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por CX Construções Ltda. em face de decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos da Petição Cível incidental vinculada ao Recurso de Apelação no 1004688-42.2024.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência de natureza cautelar, determinando a constrição de bens da agravante, até o limite do crédito discutido.

Inconformada, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por incompetência absoluta deste Tribunal, ao argumento de que a medida constritiva possui natureza executiva, devendo ser requerida e apreciada pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 516, II, do CPC, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Alega, ainda, nulidade por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que a decisão agravada deixou de enfrentar argumento essencial deduzido na apelação, consistente na arguição de falsidade da assinatura aposta no contrato que embasa a pretensão autoral, o que comprometeria a análise da probabilidade do direito.

No mérito, segue defendendo a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a ausência de probabilidade do direito, uma vez que o título que fundamenta a condenação estaria maculado por vício de falsidade documental e pendente de apreciação do apelo. Aduz, ademais, a fragilidade do conjunto probatório quanto ao valor exigido, afirmando que há nos autos apenas comprovação de pagamento no montante de R$100.000,00, inexistindo elementos idôneos que justifiquem a constrição de valores superiores. Argumenta que a medida deferida se revela prematura e desproporcional, por impor gravame excessivo ao patrimônio da empresa, com potencial de comprometer suas atividades, sem a devida certeza quanto à existência e extensão do crédito.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a revogação da tutela cautelar deferida ou, subsidiariamente, a redução da constrição ao valor efetivamente comprovado nos autos.

O agravado apresentou contraminuta (id. 345244888) pugnando pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso. Em manifestação posterior, requereu a declaração da perda superveniente do objeto deste recurso, haja vista o julgamento do mérito do processo principal, com a consolidação do título judicial pela decisão colegiada (id. 352110357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da decisão monocrática deste Relator no pedido incidental que, no âmbito do recurso de apelação interposto contra sentença de procedência, deferiu tutela provisória de urgência de natureza cautelar, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para determinar a constrição de bens imóveis de titularidade da agravante, limitada ao valor do crédito discutido, com o propósito de resguardar a utilidade prática do provimento jurisdicional perseguido e evitar o risco de frustração da futura execução.

A decisão, ora agravada, expressamente consignou:

“In casu, a probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrada.

A sentença recorrida, proferida após ampla cognição e sob o crivo do contraditório, reconheceu a validade do contrato celebrado entre as partes, rejeitou o incidente de falsidade documental suscitado pela requerida e condenou a apelante à restituição de valores, além do pagamento de indenização por dano moral e multa contratual.

Logo, o pronunciamento judicial confere relevante grau de plausibilidade jurídica ao direito afirmado pelo requerente, suficiente para a apreciação da tutela provisória incidental, em grau recursal.

Por outro lado, o periculum in mora também se faz presente.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a apelante figura como proprietária de expressivo patrimônio imobiliário, composto por diversos lotes situados no Condomínio Terra Selvagem (id. 336612362), circunstância que realmente contrasta com a alegação de hipossuficiência econômica formulada para fins de concessão da justiça gratuita.

Não obstante, também resta comprovado que, ainda no curso da demanda, a apelante promove a alienação de parte de seu patrimônio imobiliário, especificamente de alguns lotes localizados no referido condomínio, cuja compradora é filha do ex-sócio Daniel Ernesto Moreno Garcia, conforme se extrai das matrículas imobiliárias juntadas (id. 336612363; id. 336612364 e id. 336612365).

Tais alienações, aliadas ao histórico de constrições e processos judiciais contra a apelante, revela risco de comprometimento do resultado útil do processo, caso se permita a continuidade da redução patrimonial sem qualquer medida de cautela, o que justifica a adoção de medida voltada à preservação da utilidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO A GARANTIR FUTURO RESSARCIMENTO DE DANOS RECLAMADOS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Mérito. Subsistência atual dos requisitos para a concessão da medida cautelar. Probabilidade do direito (fumus boni iuris) evidenciada pela prova de perigo de dilapidação de patrimônio e de confusão patrimonial. Risco de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora) decorrente da condenação à restituição dos valores recebidos em razão do contrato de comissão de intermediação de negócio. (...).” (TJPR, RAC n.o 00023853720148160024, Rel. Desa. Lilian Romero, 6a Câmara Cível, j. 23.07.2024 - destaquei).

Ademais, verifica-se que o risco apontado pelo requerente está diretamente relacionado ao patrimônio imobiliário, notadamente à alienação de imóveis no curso da demanda. Assim, a resposta jurisdicional adequada deve incidir sobre a mesma natureza de bens que fundamenta a alegação de risco, observando-se a menor onerosidade possível.

Nesse contexto, revela-se proporcional, adequada e suficiente a concessão da tutela de urgência quanto ao pedido alternativo, consistente na constrição dos bens imóveis especificamente indicados, limitada ao valor do crédito discutido nos autos, medida que preserva a efetividade da jurisdição sem importar em execução antecipada do julgado ou em restrição excessiva à apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar a constrição dos bens imóveis especificamente indicados pelo requerente, todos situados no Condomínio Terra Selvagem, até o limite do valor do crédito discutido nos autos, vedada a alienação ou oneração desses bens até ulterior deliberação ou julgamento do recurso.
” (id. 337224876).

A medida foi deferida à luz de elementos concretos constantes dos autos, notadamente a existência de sentença favorável ao agravado, que reconheceu a validade do contrato, rejeitou a alegação de falsidade documental e condenou a agravante à restituição de valores, bem como indícios de dilapidação patrimonial decorrentes da alienação de bens imóveis no curso da demanda, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, evidenciaram a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, justificando a atuação cautelar do relator para assegurar a efetividade da jurisdição.

Irresignada, agora interpõe o agravo interno.

Pois bem. De proêmio, não procede a alegação de perda superveniente do objeto suscitada pelo agravado. Explico.

O presente recurso de agravo interno possui objeto específico e autônomo, consistente no controle da legalidade da decisão monocrática que deferiu tutela cautelar recursal em caráter de urgência, devendo ser analisado à luz dos pressupostos então existentes à época de sua prolação.

A superveniência do julgamento da apelação, embora constitua fato relevante, não esvazia o interesse recursal, porquanto não elimina a utilidade do pronunciamento jurisdicional acerca da validade da medida cautelar anteriormente concedida, a qual produz efeitos jurídicos concretos no plano processual e patrimonial.

Ademais, a confirmação da sentença pelo órgão Colegiado, longe de prejudicar o exame do agravo, apenas reforça, em caráter superveniente, a plausibilidade do direito reconhecido, sem afastar a necessidade de controle jurisdicional da decisão agravada.

Assim, permanece íntegro o interesse recursal, impondo-se o regular julgamento do presente recurso pelo Colegiado.

Portanto,
rejeito a preliminar
de perda superveniente do objeto.

Superado esse ponto, também não procede a preliminar suscitada pelo agravante, de nulidade por incompetência deste Tribunal, fundada na alegação de que a decisão agravada teria instaurado execução provisória em segundo grau, em afronta ao art. 516, II, do CPC e ao princípio do juiz natural.

Com efeito, a decisão monocrática limitou-se a deferir tutela provisória de natureza cautelar em sede recursal, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, providência que se insere no âmbito de atribuições do Relator, não se confundindo com a prática de atos executivos típicos. Ora, enquanto a tutela cautelar recursal visa assegurar a utilidade do provimento jurisdicional, o cumprimento provisório de sentença constitui fase executiva, a ser processada perante o juízo de origem.

Nesse contexto, não houve qualquer supressão de instância ou usurpação de competência. Ao contrário, o próprio desenvolvimento posterior do feito evidencia a correção dessa compreensão, porquanto os atos executivos propriamente ditos foram submetidos ao juízo de primeiro grau, onde foi instaurado o cumprimento provisório de sentença, com determinação de arresto e demais providências constritivas, o que apenas confirma a separação entre a atuação cautelar do Tribunal e a execução processada no juízo natural da causa.

Logo,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada.

Também não prospera a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

A decisão agravada enfrentou, nos limites cognitivos próprios da tutela provisória recursal, os fundamentos essenciais ao deferimento da medida, assentando a plausibilidade do direito no conteúdo da sentença então vigente, que reconheceu a validade do contrato, rejeitou o incidente de falsidade documental e impôs condenação à empresa agravante, bem como o perigo de dano nos elementos concretos indicativos de dilapidação patrimonial.

Em tal contexto, não se exigia pronunciamento exauriente sobre toda a controvérsia probatória suscitada pela recorrente, especialmente sobre matéria cuja reapreciação mais aprofundada se inseriria no julgamento do mérito do recurso principal.

Logo, evidente que não há qualquer omissão juridicamente relevante quando a decisão, ainda que concisa, enfrenta o núcleo bastante da controvérsia e explicita fundamentos idôneos à conclusão adotada, como ocorreu na hipótese.

Deste modo,
rejeito a preliminar
de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, a insurgência também não prospera.

Convém assinalar, desde logo, que o presente agravo interno não se presta ao reexame exauriente das controvérsias devolvidas no recurso de apelação n.o 1004688-42.2024.8.11.0041, notadamente a alegada falsidade documental, o suposto cerceamento de defesa e a extensão da prova dos pagamentos, matérias afetas ao julgamento do recurso principal.

A análise, aqui, deve permanecer limitada à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela cautelar recursal deferida monocraticamente, à luz do art. 995, parágrafo único, c/c art. 300 e 1.012, todos do CPC.

Sob esse enfoque, a probabilidade do direito mostrava-se suficientemente evidenciada pela existência de sentença favorável ao agravado, proferida após cognição exauriente em primeiro grau, a qual reconheceu a validade do contrato, rejeitou o incidente de falsidade documental e impôs condenação à agravante.

De igual modo, e mais importante, o perigo de dano restou amparado em elementos concretos indicativos de risco de frustração do resultado útil do processo, em especial diante da notícia de alienação patrimonial no curso da demanda.

A decisão agravada foi clara ao destacar o
periculum in mora
:

“
Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a apelante figura como proprietária de expressivo patrimônio imobiliário, composto por diversos lotes situados no Condomínio Terra Selvagem (id. 336612362), circunstância que realmente contrasta com a alegação de hipossuficiência econômica formulada para fins de concessão da justiça gratuita.

Não obstante, também resta comprovado que, ainda no curso da demanda, a apelante promove a alienação de parte de seu patrimônio imobiliário, especificamente de alguns lotes localizados no referido condomínio, cuja compradora é filha do ex-sócio Daniel Ernesto Moreno Garcia, conforme se extrai das matrículas imobiliárias juntadas (id. 336612363; id. 336612364 e id. 336612365).

Tais alienações, aliadas ao histórico de constrições e processos judiciais contra a apelante, revela risco de comprometimento do resultado útil do processo, caso se permita a continuidade da redução patrimonial sem qualquer medida de cautela, o que justifica a adoção de medida voltada à preservação da utilidade da tutela jurisdicional.”

Nessas circunstâncias, a constrição cautelar de bens determinados, limitada apenas ao valor do crédito discutido, não se revelou arbitrária nem desproporcional, mas adequada à preservação da efetividade da tutela jurisdicional, sem importar antecipação executiva do provimento final.

Cumpre destacar, ainda, que a medida adotada encontra respaldo no poder geral de cautela conferido ao julgador, o qual autoriza a adoção de providências necessárias à garantia da efetividade do processo e à preservação do resultado útil da jurisdição, nos termos dos arts. 139, IV, e 301 do Código de Processo Civil.

Além disso, a alegação de
periculum in mora
inverso, fundada na suposta inviabilização da atividade empresarial, não se mostra comprovada de forma concreta. A constrição de bens imóveis, ainda que integrantes do patrimônio da empresa, constitui medida adequada à garantia do juízo, não havendo demonstração de que seus efeitos sejam irreversíveis ou que comprometam, de maneira efetiva, a continuidade da atividade econômica, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Por outro lado, também não há se falar em redução ou substituição da medida constritiva, porquanto fixada em consonância com o valor da condenação e adequada à finalidade de assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, inexistindo prova de excesso ou de meio menos gravoso igualmente eficaz.

Por fim, registre-se que a apelação interposta pela agravante já foi julgada e desprovida à unanimidade por esta Terceira Câmara, conforme ementa que confirma a validade do contrato e a procedência da condenação.

Tal fato superveniente, embora não interfira no objeto do presente recurso, voltado exclusivamente à análise da tutela cautelar recursal, reforça a adequação do juízo de probabilidade do direito então realizado. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE ARBITRAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA. PERSUASÃO RACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido subsidiário em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral, para rescindir contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, condenando a requerida à restituição de R$ 898.000,00, ao pagamento de dano moral e de multa contratual, em razão de inadimplemento absoluto pela não entrega do imóvel.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada formal diante de anterior extinção por cláusula compromissória; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova; e (iii) saber se restou comprovado o pagamento de R$ 898.000,00.

III. Razões de decidir

A extinção anterior do feito com fundamento no art. 485, VII, do CPC não impede a propositura de nova ação quando demonstrada a tentativa idônea de instauração da arbitragem, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do consumidor. Atendida a exigência do art. 486, § 1o, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias, mediante fundamentação adequada. A alegação de falsidade documental não foi acompanhada de elementos mínimos de prova, incumbindo à parte que a suscita o ônus previsto no art. 429, I, do CPC.

O conjunto probatório revela contrato formal, extrato interno da empresa e mensagens eletrônicas reconhecendo pagamentos no valor indicado na inicial. A ata notarial, aliada aos demais documentos, constitui meio idôneo de prova. A requerida não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tentativa idônea de instauração de arbitragem, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do consumidor, supre a exigência do art. 486, § 1o, do CPC e afasta alegação de coisa julgada formal. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em conjunto probatório suficiente e a alegação de falsidade documental não é acompanhada de prova mínima. 3. Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, comprovado o inadimplemento da construtora e o pagamento substancial pelo consumidor, é devida a resolução contratual com restituição integral das parcelas pagas.”
(RAC n.o 1004688-42.2024.8.11.0041, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026).

Diante desse contexto, não se identificam elementos aptos a infirmar a decisão agravada, a qual se mostra em conformidade com o ordenamento jurídico e com os elementos constantes dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026